Tribunal: STF
Processo: RE 599539
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    ‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS NÃO ABRANGIDA PELA DEFINIÇÃO DE ATO COOPERATIVO — INCIDÊNCIA DA COFINS.
    1. ‘Denominam-se atos cooperativos os praticados entre cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados para a consecução dos objetivos sociais’ (Lei n° 5.764/71, art. 79, caput).
    2. Não se enquadrando a prestação de serviços a terceiros na definição de atos cooperativos, possível a incidência da COFINS, nos exatos termos em que determina a Lei n° 9.718/98, tida por constitucional por esta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade na AMS n° 1999.01.00.0960532/MG, Rel designado Juiz CARLOS MOREIRA ALVES, Corte Especial, maioria, DJ II 24 SET 2001, p. 135).
    3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas.
    4. Peças liberadas pelo Relator em 10/02/2004 para publicação do acórdão’. (Volume 01 parte 02)
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, caput, 146, III, c; 150, II; 154, I; 174, § 2º; 195, I e § 4º, todos da Carta. Sustenta que: (i) os atos firmados com terceiros servem para viabilizar e/ou complementar seu ato cooperativo principal, suporte necessário para a concretização do seu principal objeto, não se concebendo o exercício da atividade médica sem a utilização de tais meios, indispensáveis a prestação do serviço proposto; (ii) o foco é o encaminhamento de pacientes aos médicos cooperados, não obtendo lucro nessa operação; (iii) inexiste receita para a entidade recorrente, razão pela qual não poderia ser sujeito passivo da COFINS. Defende a inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/1998, da MP 1.858/99 e reedições.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, firmada em sede de repercussão geral no RE 598.085 (Tema 177) no sentido de que são legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas.
    No caso concreto, para dissentir da conclusão sobre a natureza do ato praticado pela recorrente, isto é, se cooperativo ou não, seria necessário examinar o conjunto fático e probatório e da legislação infraconstitucional, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário. Confira-se:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. ATOS PRATICADOS. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15.
    1. A controvérsia relativa ao alcance da isenção do COFINS sobre os atos praticados por sociedade cooperativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE-AgR 433.721, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.09.2015.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE 538.635-AgR-ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.”
    2. A parte agravante sustenta que: (i) o entendimento firmado no RE 598.085 se aplica apenas aos atos não cooperativos; (ii) a discussão posta nos autos é a possibilidade de incidência da contribuição para o PIS sobre atos cooperativos; (iii) a solução da causa prescinde do reexame da legislação infraconstitucional.
    3. Reconsidero a decisão agravada. Deixo de abrir vista à parte contrária uma vez que inexiste prejuízo.
    4. Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao examinar o RE 672.215-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ‘ATO COOPERADO TÍPICO” E “ATO COOPERADO ATÍPICO’. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ‘ATO COOPERATIVO’, ‘RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA’ E ‘COOPERADO’. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da ‘possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998’ (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli).” (RE 672.215-RG, de minha relatoria – Tema 536 da Repercussão Geral)
    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator